Tribunal: TCU
Processo: 037.797/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 540/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.797/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Cassia de Oliveira (XXX.020.328-XX); Amarildo Germano (XXX.512.746-XX); Ciro Batista Montizuma (XXX.767.598-XX); Edson de Souza Gomes (XXX.455.906-XX); Guaraciaba Aparecida de Oliveira Lefort (XXX.113.906-XX); João Batista de Assis (XXX.317.886-XX); Jorge Luiz Oliveira Afonso (XXX.564.557-XX); Leila Pereira Gomes Gelmini (XXX.308.016-XX); Nelziane Aparecida Pereira (XXX.539.146-XX); Sebastião Humberto Dornelas (XXX.990.016-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.